Tribunal: TJSP
Processo: 0011095-78.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Requisito objetivo não preenchido – Sentenciado primário que não descontou 2/5 das penas relativas a delito equiparado a hediondo - Decisão correta e devidamente fundamentada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011095-78.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DANIEL CRISTIANO ANTUNES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011095-78.2020.8.26.0502 -Voto no 40509 – M
2
Agravo em Execução no 0011095-78.2020.8.26.0502
Origem: DEECRIM 4a RAJ/Campinas
Magistrado: Leonardo Delfino
Agravante DANIEL CRISTIANO ANTUNES DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 40509
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime
semiaberto
Requisito objetivo não preenchido

Sentenciado primário que não descontou 2/5 das penas
relativas a delito equiparado a hediondo - Decisão correta e
devidamente fundamentada Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por DANIEL CRISTIANO ANTUNES DA
SILVA, contra r. decisão de fls. 152, a qual indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência de
requisito objetivo.
Persegue o sentenciado, em síntese, a
reforma da r. decisão proferida, a fim de que seja a ele
concedida a progressão de regime (fls. 01/10).
Devidamente
processado
e
contrarrazoado o agravo (fls. 169/171), a decisão combatida
restou mantida (fls. 172), opinando a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento do agravo, mantendo-
se a decisão recorrida. (fls. 177/179).
Relatei.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011095-78.2020.8.26.0502 -Voto no 40509 – M
3
Como se verifica, a r. decisão guerreada
indeferiu o pleito de progressão de regime formulado em
favor do sentenciado, uma vez que não descontou ele o lapso
temporal necessário para a obtenção da benesse.
Com efeito, conforme se depreende do
cálculo de liquidação das penas acostados nos autos de
execução (fls. 51/52), o ora sentenciado, primário, cumpre
pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, como
incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, e resgatará 2/5 da pena
(ou 40%) em 09/04/2022 (fls. 52).
Com efeito, o tráfico de drogas, na
forma do caput do art. 33 da Lei 11.343/06, é equiparado a
hediondo, pois, nos termos do §5o, VIII do art. 112 da Lei
de Execução Penal, somente não é assim considerado para
fins de progressão de regime o crime previsto no §4o do art.
33 da Lei 11.343/06, o que, como já dito, não é o caso dos
autos.
Não cabe, no momento da execução,
questionar o acerto ou o mérito do processo de
conhecimento.
A primariedade do réu já foi analisada
pelo legislador, quando exigiu o cumprimento de apenas 40%
das penas (ou 2/5), nos termos do art. 112, V, da LEP, para a
progressão de regime, diferente do apenado reincidente.
Portanto, não preenchendo o requisito
objetivo,
a
r.
decisão
prescinde
de
exaustiva
fundamentação, não havendo que se falar que não está
devidamente fundamentada.
Destarte, o MM. Juiz a quo, ao indeferir
a benesse perseguida pelo apenado, dada a falta de
preenchimento do requisito objetivo necessário para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011095-78.2020.8.26.0502 -Voto no 40509 – M
4
agiu com acerto, devendo ser mantida a r. decisão.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator